Tribunal: TJBA
Processo: 8006125-13.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006125-13.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMILE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PELO SUS. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO TEMA 793 DO STF E DO IAC 14 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Com efeito,
o art. 23, II da CF estabelece expressamente que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da assistência à saúde, de modo que o fornecimento de medicamento é de
responsabilidade solidária de todos os entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, devendo prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, conforme tese firmada sob Tema 793 do STF e no IAC 14 do STJ. Assim, não há que se falar em
inclusão da União no polo passivo da demanda e, por conseguinte, de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

2. No tocante à insurgência da autora quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não há o que ser modificado na sentença.
Isso porque, em demandas relativas ao direito à saúde, incluindo aquelas em que se busca o fornecimento de medicamento de forma gratuita, cujo proveito econômico é inestimável, porquanto objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, observando a exata hipótese do art. 85, § 8º do CPC.

APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº.
8006125-13.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelantes, reciprocamente,
JAMILE JESUS SANTOS
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA